Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724707-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR DE SOUSA LACERDA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, JOSIMAR DE SOUSA LACERDA , em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o n. 0717543-05.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência cautelar em relação à parte Ré, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, nos seguintes termos: Tendo em vista que não houve citação de nenhum a das empresas até a presente data, recebo a emenda de ID n. 66165477 e defiro a inclusão no polo passivo da empresa "B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA, CNPJ no 73.622.748/0001-08, endereço completo Rio do Mercado, no 11, 14o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.010.120". Procedi à retificação da autuação. Contudo, indefiro o pedido de extensão da decisão de tutela de urgência deferida, em relação a nova empresa incluída no polo passivo, pois a alegada responsabilidade sobre as transações realizadas por seus correspondentes, em operação de câmbio, precisa ser melhor analisada, com escopo de verificar os termos do contrato firmado, no que pertine a venda de câmbio futuro. Cite-se a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA. I. Em suas razões, alega, em síntese, que: (i) No contrato de câmbio para liquidação futura, as corretoras, que negociaram com os clientes por meio de suas intermediárias, precisam garantir ao comprador o preço e a entrega do dólar pactuado, assumindo integralmente o risco de eventual variação cambial; (ii) a instituição contratante, a B&amp;T Corretora de Seguros, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio da contratada, a IEX Câmbio. Inclusive, conforme previsões do art. 9o, § 2o, II, da referida resolução, a IEX sequer teria autorização para realizar operações em valor superior a U$D 3.000,00 (três mil dólares americanos), o que é o caso de duas das operações descritas nesta peça sem a autorização da contratante.; (iii) na época da celebração dos Contratos de Câmbio para liquidação futura, especificadamente em 06 (seis) de dezembro de 2019, 20 (vinte) de dezembro de 2019, 06 (seis) de janeiro e 22 (vinte e dois) de janeiro de 2020, a correspondente cambial Oficial da IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, ora 1a Agravada, era a B&amp;T Corretora de Câmbio, 3a Agravada; (iv) a responsabilidade jurídica da Agravada B&amp;T Corretora de Seguros é decorrente do fato de ser contratante dos serviços prestados pela IEX Câmbio, na modalidade de correspondente, tendo ambas a relação comprovada pelas imagens de ID no 66355148, extraídas dos do site da própria B&amp;T Corretora de Seguros, restando incontroverso, portanto, o vínculo entre ambas; (v) o perigo de dano grave também resta configurado na quantidade exorbitante de ações idênticas junto as Varas Cíveis e Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, somando-se quase 100 (cem) ações, conforme comprovado no ID de no 65161902; além das inúmeras reclamações de não entrega das moedas estrangeiras adquiridas mediante o site “Reclame Aqui”, ID no 65161903; Por fim, requer “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para reformar a Decisão Interlocutória proferida pela magistrada de piso ao ID de no 66392251, deferindo a utilização dos meios de pesquisa de penhora disponíveis no Judiciário em nome da terceira Agravada, a B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA, em especial a pesquisa de ativos financeiros (BacenJud), no valor de R$ 23.004,51, equivalente ao montante adquirido em moeda estrangeira e convertido à taxa do dia que o valor deveria ser entregue pela primeira Agravada”. No mérito, a confirmação da antecipação de tutela recursal. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, Inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17903653 e 17903654). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência cautelar de arresto de numerário existentes em conta bancária da 3a Agravada, por meio do BACENJUD. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que a medida cautelar apresentada na origem pela parte Autora, ora Agravante, não tem por fundamento o arresto executivo, disciplinado no art. 830 do CPC, para o qual se exige prévia tentativa de citação do executado, por não se tratar de processo executivo. Cuida-se de medida prevista no art. 301, do referido diploma legal, a qual é deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que o objeto da controvérsia esteja em discussão, a qual prescinde do contraditório, nos termos do art. 9o, inc. II, do CPC. Dos documentos juntados aos autos, observa-se que a parte Autora, ora Agravante, contratou “encomenda de moeda estrangeira”, especificamente “em 06/12/2019, a compra por encomenda da quantia de EUR 500,00, mediante a transferência de R$ 2.250,00, com entrega prevista para o dia 06/03/2020; em 20/12/2019, a compra por encomenda da quantia de USD 1.500,00, mediante o pagamento de R$ 5.400,00, com entrega prevista para o dia 24/03/2020; em 20/12/2019, a compra por encomenda da quantia de USD 1.500,00 e EURO 700,00, mediante o pagamento de R$ 5.400,00 e R$ 2.940,00, com entrega prevista no dia 24/03/2020; em 06/01/2020, a compra por encomenda da quantia de EUR 500,00, mediante o pagamento de R$ 2.150,00, com entrega prevista para o dia 07/04/2020; e, por fim, em 22/01/2020, a compra por encomenda da quantia de EUR 1.000,00, mediante o pagamento de R$ 4.400,00, com entrega prevista para o dia 23/04/2020” (ID 65161896, processo de origem). Além de não cumprir obrigação estabelecida no negócio jurídico acima referido, a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP não deu solução à questão pelo canal de atendimento disponibilizado aos clientes, via email (ID 65161900, processo de origem). Cumpre destacar que a relação mantida entre as partes, a priori, submete-se ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio (compra e venda de moeda estrangeira), enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que a postulante revela-se consumidora, visto que é destinatária final da moeda estrangeira adquirida. Assim, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, o qual evidencia o brocardo ubi emolumentum ibi onus, que se traduz em onde está o bônus deverá estar o ônus, está fundamentada a teoria do risco proveito. Significa exatamente que aquele que tira proveito ou vantagem do fato gerador do dano, ainda que indiretamente, tem a obrigação de repará-lo. Havendo, eventual, responsabilidade solidária entre aqueles que participaram da atividade comercial, no caso fornecimento de moeda estrangeira, pode o consumidor demandar a quem lhe aprouver, observado eventual direito de regresso, nos termos dos arts. 14, 25 e 88, todos do CDC c/c art. 927, parágrafo único, do CC. Por outro lado, constata-se que a 3a Agravante celebrou com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, contrato de convênio de correspondente cambiário (ID 66165478, processo de origem), no período de 15/10/2012 a 22/01/2020, isto é, quando da realização das operações noticiadas nos autos. Quanto à responsabilidade da empresa contratante em razão do atendimento prestado pelo correspondente, assim estabelece o art. 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, in verbis: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Tal situação evidencia possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas, o que, numa análise superficial, característico deste momento processual, demonstra a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que há informação nos autos que outras pessoas também foram lesadas pelo mesmo expediente adotado pela empresa Ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 65161902 e 65161903 do processo de origem), originando diversas ações judiciais em trâmite nesta Corte de Justiça, conforme indicado nos autos de origem, com equivalência de pretensão ao do presente feito, o que demanda a efetividade da medida pretendida para a eficácia do provimento (satisfação do crédito). Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para que seja realizada pesquisa de ativos financeiros no valor de R$ 23.004,51 (vinte e três mil e quatro reais e cinquenta e um centavos), por meio do BACENJUD, no nome de B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020 19:25:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador